Tribunal: TJES
Processo: 0017592-48.2018.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017592-48.2018.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEBYTE TECNOLOGIA & EDUCACAO LTDA
RECORRIDO: SILVERIA KILL DE CARVALHO e outros (4)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
BEBYTE TECNOLOGIA & EDUCACAO LTDA
em face do v. Acórdão (Id 18115254) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a r. sentença de primeiro grau (Id 15576415) por seus próprios fundamentos.

A sentença recorrida (Id 15576415), proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a ora Embargante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviços educacionais (atraso na entrega de material e início de aulas), com correção pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês. O pedido de danos materiais foi julgado improcedente, por restar provado que o curso foi, ao final, ministrado.

Em suas razões de embargos (Id 18238340), a Embargante suscita a existência de omissões, contradições e erro material, aduzindo, em síntese: (i) obscuridade quanto à classificação de "fato do serviço" para afastar a decadência; (ii) omissão sobre a tese de culpa exclusiva de terceiro e autonomia da franquia; (iii) contradição no reconhecimento do dano moral frente ao êxito pedagógico do aluno; (iv) omissão quanto aos pressupostos do desvio produtivo; (v) erro material na fixação dos índices de atualização (IPCA-E e juros de 1% a.m.), defendendo a aplicação exclusiva da Taxa SELIC nos termos do art. 406 do Código Civil.

Em contrarrazões, a Embargada pugna pela manutenção do julgado, apontando o nítido caráter protelatório do recurso, que visa apenas a rediscussão do mérito.

É o breve relatório. Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preencheram seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso (certidão de Id 18332235). Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença ou acórdão, seguem o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na suposta existência de vícios de fundamentação no Acórdão que manteve a condenação da franqueadora por danos morais, sob a ótica da responsabilidade solidária e do fato do serviço.

Compulsando detidamente os autos, verifico que não assiste razão à Embargante. O Acórdão embargado enfrentou a controvérsia de maneira exauriente, consignando expressamente a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento (artigos 7º, 14 e 25 do CDC) e a natureza do dano como "fato do serviço" para fins de prazo prescricional (art. 27 do CDC), dada a violação à integridade psíquica e legítima expectativa da consumidora.

É cediço que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais colacionados pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide. A pretensão da Embargante de ver aplicada a Taxa SELIC e de afastar a solidariedade por força do contrato de franquia constitui nítida tentativa de rediscussão de matéria meritória já apreciada e rejeitada por este Colegiado.

Outrossim, no sistema dos Juizados Especiais, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (fundamentação per relationem) é técnica legítima e autorizada pelo art. 46 da Lei nº 9.099/1995, o que torna despiciendas maiores digressões sobre cálculos ou minúcias contratuais que já foram objeto de análise na origem e ratificadas no julgamento do recurso.

A resistência injustificada ao trânsito em julgado, mediante a oposição de embargos que manifestamente visam o rejulgamento da causa e a prevalência de tese jurídica já afastada, configura abuso do direito de recorrer. A conduta da Embargante em sustentar omissões e contradições inexistentes revela o caráter meramente protelatório da medida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Considerando o caráter manifestamente protelatório dos presentes aclaratórios,
condeno
a Embargante ao pagamento de multa em favor da Embargada, no valor de
1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)